Tribunal: TJMT
Processo: 1035121-80.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035121-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SORAIA SALMAN - CPF: 071.228.398-69 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIANE REIS OLIVEIRA BARRETO - CPF: 496.653.671-53 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JUVENAL BARRETO NOVAIS - CPF: 318.262.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL PENHORADO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE HERANÇA. BEM PARTICULAR E INCOMUNICÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO À MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E LEILÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por companheira do executado em sede de embargos de terceiro, visando anular a penhora e a arrematação de imóvel adquirido com recursos de herança, alegando direito à meação e à indenização por benfeitorias supostamente realizadas durante a união estável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a companheira tem direito à meação sobre imóvel adquirido por herança pelo executado;

(ii) se há direito à indenização ou meação em razão de supostas benfeitorias introduzidas no imóvel penhorado;

(iii) se a ausência de intimação da companheira justifica a anulação dos atos expropriatórios e do leilão realizado no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. O regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.658) exclui da comunicabilidade os bens adquiridos por sucessão, doação ou sub-rogação (CC, art. 1.659, I). A matrícula do imóvel registra que foi adquirido com recursos de herança, o que o caracteriza como bem particular.

4. A embargante não produziu prova documental da realização de benfeitorias ou de sua contribuição financeira, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

5. A alegação de nulidade por ausência de intimação não prospera, pois a companheira não detém direito à meação do imóvel, inexistindo exigência legal de sua intimação nos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento
: “1. O imóvel adquirido por herança, ainda que na constância da união estável, é bem particular e não se comunica, não havendo direito de meação do companheiro. 2. A ausência de prova das benfeitorias impede o reconhecimento de direito de indenização ou partilha, devendo eventual discussão ocorrer em ação própria. 3. Inexiste nulidade dos atos expropriatórios e do leilão por ausência de intimação da companheira, quando não configurado direito sobre o bem constrito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SORAIA SALMAN
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”, movida pela ora
recorrente
em face
ELIANE REIS OLIVEIRA BARRETO.

Prolatada a sentença (ID 247337332), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos de terceiro opostos por Soraia Salman, pelo qual mantenho a arrematação do imóvel objeto da execução nos autos principais, sem prejuízo do direito da embargante de discutir eventuais direitos de meação em ação própria de partilha de bens e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID nº 247337334), SORAIA SALMAN apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de direto a meação sobre a construção no imóvel arrematado.

Alega que em avaliação apurada pelo Oficial de Justiça, constou a existência do terreno nu e da construção sendo edificada no local.

Aduz que a construção vultosa avaliada em R$700.000,00 teve sua participação, pois construído na constância da união estável.

Reclama o direito à meação do imóvel.

Sustenta da ausência de intimação dos atos expropriatórios no feito executivo principal.

Assevera que a dívida ora executada foi constituída antes da convivência com o executado.

Pretende a anulação dos atos expropriatórios e leilão do efeito executivo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 247337339).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de demanda de
Embargos de Terceiro
, proposta por
Soraia Salman
, companheira de
Juvenal Barreto Novais
, com o objetivo de anular a penhora e a arrematação de imóvel vinculados à execução promovida por
Eliane Reis Oliveira Barreto
em face do executado Juvenal.

A embargante alega que
convive em união estável com Juvenal há mais de 19 anos
e que, nesse período, o casal adquiriu bens por esforço comum, incluindo o imóvel penhorado.

Sustenta, ainda, que não foi intimada dos atos expropriatórios que recaíram sobre o imóvel matriculado sob o nº 62.387, no 1º CRI de Rondonópolis, com área de 656,70 m2, situado no lote 01 da quadra D, no loteamento denominado “Condomínio do Bosque”, razão pela qual não teve oportunidade de defender sua meação.

Requer a anulação da arrematação e dos atos posteriores à penhora, bem como a reabertura dos prazos para impugnar os atos constritivos, afirmando ter direito à meação sobre o imóvel e sobre as benfeitorias nele realizadas.

Por sua vez, a embargada, Eliane Reis Oliveira Barreto, contestou os embargos, argumentando que o imóvel não integra o patrimônio comum, pois foi adquirido exclusivamente com recursos de herança recebida por Juvenal, fato registrado na matrícula do bem. Por se tratar de patrimônio particular, defende que não há direito à meação, nos termos do regime da comunhão parcial de bens, devendo ser mantida a arrematação.

A embargada também sustenta que não há prova das alegadas benfeitorias realizadas pela embargante. Ressalta, ademais, que eventual discussão sobre meação ou benfeitorias deve ocorrer em ação própria de partilha de bens, e não em sede de embargos de terceiro.

O juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que “
a embargante não possui direito à meação sobre o imóvel objeto da penhora, uma vez que se trata de bem particular, adquirido com recursos provenientes de herança, conforme registrado na matrícula do imóvel. Também não restou comprovada a existência de benfeitorias que justificassem a defesa de eventual direito de meação
.”

Insurge-se a embargante contra a sentença, sob o argumento de que teria direito à meação sobre a construção edificada no imóvel arrematado e, diante da ausência de intimação, requer a anulação dos atos expropriatórios no feito executivo.

Nesse contexto, observa-se dos autos da execução que houve acordo judicial, homologado nos autos nº 0001443-34.1999.8.11.0003, em ação de separação litigiosa movida por
Eliane Reis Oliveira Barreto
em face de
Juvenal Barreto Novais
.

Descumprido o acordo, o juízo converteu a execução de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil.

Apurado o valor devido pelo requerido, o juízo determinou a penhora de bens e valores em garantia do débito. O imóvel sub judice foi penhorado, avaliado e levado a leilão.

Neste momento, a embargante insurge-se contra a decisão que determinou os atos expropriatórios e o leilão do imóvel.

A embargada, em defesa dos atos expropriatórios, juntou documento de matrícula do imóvel penhorado (ID 247337327), que comprova tratar-se de bem particular, adquirido pelo executado com recursos provenientes de herança.

Nesse contexto de fatos e provas, verifica-se que a autora não produziu qualquer documento capaz de refutar as informações constantes na matrícula do imóvel.

A embargante/apelante alega que, embora o imóvel tenha sido adquirido exclusivamente por seu convivente, teria direito à meação das benfeitorias nele introduzidas.

Contudo, não obstante a alegação de participação nos custos da construção, observa-se dos autos que não há qualquer prova de que tenha concorrido para a aquisição dos materiais ou para a edificação do imóvel. A embargante não anexou recibos, faturas ou notas em seu nome que demonstrem a existência desses custos, nem especificou quais seriam as benfeitorias realizadas.

No mais, chama atenção o fato da oposição dos embargos de terceiro ter ocorrido apenas neste momento (praticamente 20 anos após o início da execução – autos nº 0001443-34.1999.8.11.0003), sob a alegação de que não lhe foram assegurados 50% (cinquenta por cento) do imóvel edificado, quando, desde o início, tinha plena ciência de todos os fatos que envolvem o litígio anterior. A medida visa tão somente arguir nulidade do procedimento e, ao que tudo indica, prolongar o trâmite processual, eis que a recorrente sequer justifica o motivo pelo qual não ingressou naquela demanda desde os primórdios.

Nesse entendimento, o magistrado de piso corretamente consignou:

"Ademais, a embargante não trouxe aos autos provas mínimas de que tenha realizado qualquer benfeitoria e seus valores, cuja prova deste último se dá via documental e já deveria constar dos autos.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato constitutivo do direito. No caso em tela, a embargante não juntou documentos que comprovem de forma robusta a existência das benfeitorias ou a efetiva contribuição do casal para sua realização. Assim, eventual discussão sobre benfeitorias deve ser submetida ao juízo competente em ação de partilha, onde poderá ser apurada a sua efetiva existência e valor.

Diante da ausência de comprovação das benfeitorias, não há que se falar em direito à meação sobre eventuais melhorias no imóvel."

Sendo assim, de rigor a manutenção integral da sentença como acertadamente proferida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Improcedência. Inconformismo da Embargante . Preliminar de cerceamento de defesa. Não configuração. Prova oral despicienda. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil . Prova da união estável que, ainda que pudesse ser produzida por prova testemunhal, não basta para a meação do Imóvel. Bem particular, adquirido em 1991, antes da vigência da Lei nº 9.278/96. Necessidade de comprovação efetiva para aquisição do Imóvel, a qual deveria ter sido produzida por meio de prova documental . Ausência de equiparação da união estável ao regime da comunhão parcial de bens do casamento. Alegadas benfeitorias introduzidas ao longo do casamento sequer pormenorizadas. Ônus processual da Apelante (Artigo 373, I do Código de Processo Civil). Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO, com observação.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1080252-95.2022.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 20/04/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BEM IMÓVEL FRUTO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO PELA AUTORA - EXCLUSÃO DA PARTILHA - ABATIMENTO DE VALORES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que tange à partilha de bens, convém destacar que, é cediço que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil. 2. Neste contexto, definido o regime jurídico aplicável à espécie, convém destacar que, da exegese dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do CC, e art. 5º da Lei de nº. 9.278/96, caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, e com a sua dissolução, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados, contudo, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei. 3. Porém, excluise da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar, a teor do que dispõe o art. 1.659 do Código Civil. 4. Na hipótese, embora os direitos decorrentes do imóvel residencial em litígio tenham sido adquiridos no ano de 2000, ou seja, durante a união estável, tem-se que ele foi pago mediante dação em pagamento do sítio de propriedade exclusiva do réu/apelado, razão pela qual não integra o acervo partilhável. 5.
Ora, em que pese a autora/apelante afirme a sua contribuição para a complementação do valor necessário para a aquisição do referido bem, nenhuma prova fez nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC
” (TJMT - N.U 1010319-11.2017.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julg 03/07/2019, DJE 08/07/2019). (Destacamos)

De consequência, sendo o imóvel penhorado bem particular e incomunicável, não havendo o direito da embargante à meação, razão pela qual não se exige sua intimação para os atos expropriatórios. A arrematação do imóvel foi devidamente realizada, sem qualquer vício ou irregularidade.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025